Tribunal: STF
Processo: HC 70024
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL PENAL. PENAL.  "HABEAS CORPUS". ERRO NA
FIXAÇÃO DA PENA: CORREÇÃO MEDIANTE O "HABEAS CORPUS".
          I.  - O  "habeas corpus"  e meio  idoneo para  o fim de ser
corrigido  erro na fixação  da pena.  Em caso assim,  não há falar em
anulação  da sentença, mas  apenas na correção  do erro no calculo da
pena, ou no cancelamento do acréscimo indevido.
          II. - H.C. deferido.